Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDE. ORGANIZADORA DO CONCURSO. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEI 4.949/2012. REQUISITOS FORMAIS. NÃO ATENDIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO DE DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A organizadora do concurso público é mera executora material dos atos administrativos praticados pela autoridade responsável pela contratação, razão pela qual não tem legitimidade para figurar no polo passivo.
2. O verbete 20, da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, impõe como requisitos para a validade do exame psicotécnico em concurso público a previsão legal, a exigência de critérios objetivos e a garantia de recurso administrativo.
3. É nulo o ato administrativo restritivo de direito, consistente na eliminação de candidato no exame psicotécnico, o qual não seguiu as regulações formais constantes dos artigos 62 e 63, da Lei 4.949/2012, como a emissão de Laudo fundamentado subscrito por três profissionais psicólogos e análise de recurso administrativo por profissionais distintos daqueles subscritores do Laudo.
4. A intenção do legislador, no caso da imposição desses requisitos formais, foi aprimorar a garantia da objetividade na aplicação da avaliação psicológica.
5. Segurança concedida. Preliminar de ilegitimidade da Diretora Presidente da organizadora do concurso acolhida de ofício.